Tribunal: TJDFT
Processo: 0750050-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ESTUDANTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE ALEGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo estudante contra decisão que, em ação declaratória de nulidade do ato administrativo que manteve sua transferência compulsória de instituição militar de ensino, indefere tutela de urgência, tendo o agravante defendido a desproporcionalidade da medida e a ausência de consideração de diagnóstico de transtorno comportamental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do ato administrativo de transferência compulsória e a reintegrar imediatamente o estudante, especialmente quanto à probabilidade do direito diante da ausência de documentação completa sobre o procedimento disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda superveniente do objeto atinge o pedido de imediata reintegração escolar destinado exclusivamente à conclusão do ano letivo que já se encerrou, estando o novo ano letivo em vias de se iniciar.
4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300, o que não se verifica quando ausente documentação mínima para aferição da legalidade do ato questionado. 5. A presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos somente cede mediante prova idônea em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao administrado. 6. A ausência de juntada integral das decisões administrativas, dos relatórios disciplinares e da exposição detalhada das condutas impede a formação do juízo de verossimilhança necessário ao deferimento da tutela pretendida. 7. A informação de que houve oferta de medidas educacionais individualizadas, ainda que recusadas, somada ao registro de que a condição clínica do estudante foi considerada no processo disciplinar, afasta a alegação de ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção liminar. 8. Inexistindo elementos probatórios suficientes para infirmar a motivação do ato administrativo, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.